Tribunal: TJES
Processo: 5011056-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011056-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOEL SERAFIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011056-43.2024.8.08.0021

RECORRENTES: BANCO BMG;

RECORRIDO: JOEL SERAFIM;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU TER SIDO INSTRUÍDO POR PREPOSTOS DO RECORRIDO A REALIZAR AS OPERAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese “(...)
realizou uma contratação de empréstimo pessoal com o Banco BMG. Aduz que, posteriormente, foi acionado por um terceiro, identificado como JULIANA LOYOLA FALCAO, com a oferta de cancelamento do contrato realizado com o Banco BMG, sem conhecimento, anuência ou participação da instituição financeira. O Requerente teria finalizado a contratação deste suposto cancelamento com o terceiro, transacionando com esta pessoa considerando a falsa promessa de cancelamento. Afirma que recebeu o valor contratado pelo BMG, mas, sem analisar o documento, realizou um pagamento de PIX para a referida terceira, completamente estranha ao banco. Sustenta que um total de R$ 9.688,30 foi "desviado" de sua conta, incluindo valores depositados diretamente para pagamento do empréstimo e outros valores que entravam em sua conta. Relata que, vendo-se prejudicado e sem amparo ou resolução por parte do banco, ingressou judicialmente para resolver a situação. Mencionou ter registrado Boletim de Ocorrência sobre os fatos. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte Requerente pugnou pela inversão do ônus da prova”.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Condenar o Requerido BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$ 9688,30 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e a partir da citação a quantia deverá ser atualizada apenas pela taxa Selic ( taxa que engloba juros de mora e correção) até o efetivo pagamento,

b) Condenar o Requerido BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

c) declarar nulo o contrato de ID 55030589, devendo a ré se abster de realizar descontos e cobranças em face do autor, relativos ao mesmo, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada cobrança efetuada indevidamente, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a transação questionada foi empréstimo consignado simples e que os valores foram disponibilizados na conta do Autor, que transferiu espontaneamente a terceiros não vinculados ao mesmo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação. Fundamentou o Juízo de Origem que:

Analisando-se o conjunto probatório, restou comprovado que os indevidos débitos na conta corrente do autor e a contratação fraudulenta de serviços ou movimentações financeiras foram orquestrados e executados por funcionária do próprio Banco Requerido, na condição de gerente da conta do Requerente.

Neste aspecto, vale ressaltar que o autor afirmou que o local onde fez a contratação tinha placa do banco BMG, sendo uma agência ou correspondente bancário autorizado do banco réu.

A atuação da preposta do banco, aproveitando-se do acesso privilegiado aos dados bancários e pessoais do autor e da confiança nele depositada, culminou na subtração indevida de valores de sua conta corrente. Tal conduta, além de configurar grave ilícito, demonstra inequívoca falha na segurança e na prestação do serviço bancário, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente, nos termos do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que não há nos autos provas mínimas pelo Autor do local onde foi atendido, ou mesmo que as pessoas beneficiárias das transferência tenham vínculo com o banco.

Infere-se dos autos que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que não trouxe aos autos nenhuma informação de como e por quem foi instruído a realizar a transferência/devolução dos valores recebidos em virtude do empréstimo. In casu, não há falar em inversão do ônus probatório, posto que cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que o recorrido não teve a mínima cautela, e transferiu a exorbitante quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Embora mencione nomes, não há qualquer prova de que tais pessoas sejam prepostos do banco, ou mesmo que as operações tenham sido realizadas no ambiente do mesmo.

A toda evidência, foi o Autor quem enviou os valores depositados com o pretexto de que seria quitado o contrato à época vigente, e que o Autor não nega ter entabulado.

Neste ponto é essencial também pontuar que toda a narrativa parte de ligações que o Autor teria recebido de pessoas se identificando como prepostos do banco. Ou seja, os contatos não foram feitos com a Central de Atendimento do Banco,
tampouco há registros das conversas
.

Portanto, não há outro caminho senão a improcedência dos pedidos da inicial, ante a legítima contratação do empréstimo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)